Tribunal: STF
Processo: HC 245432
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade do requerente haja vista a vedação contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa" (REsp n. 1.862.914/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). 2. Agravo regimental improvido.



    Busca a impetrante, em suma, a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, declarando-se extinta a punibilidade do paciente, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos não pode obstar o deferimento da benesse, seja porque “antes da publicação do Decreto 11.302/2022 (DOU de 23/12/2022), as penas alternativas já haviam sido reconvertidas em pena privativa de liberdade”, seja porque, “caso o regime aberto tivesse sido aplicado [...] desde o início, não haveria, em princípio, a mesma objeção”.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o writ não comporta guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, o indulto constitui, ao lado da anistia e da graça, manifestação formal da indulgentia principis e atua, em nosso sistema, como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 107, II). 



    Desse modo, cabe ao Poder Judiciário unicamente analisar a “constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República” (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019), pois o “decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade (HC 90364, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007).” 



    Sendo assim, considerando o exercício da constitucional e privativa competência presidencial, “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício” (HC 114664, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015).



    Por outro lado, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “A reversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, em razão de descumprimento das condições fixadas, não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial, sob pena de incentivar o comportamento insatisfatório do acusado a fim de obter o benefício” (eDOC 15, p. 3).



    Nessa ordem de ideias, a despeito da argumentação defensiva, pelo que se afere do ato inquinado coator, o Superior Tribunal de Justiça, à luz dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, manteve a rejeição das teses ventiladas pela defesa, por tratar-se de negativa amparada ope legis, decorrente de vedação expressa prevista no artigo 8º, I, do Decreto 11.302/2022. Vejamos (grifei):



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 



    I - penas restritivas de direitos; 



    II - penas de multa; e 



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



     



    Diante desse quadro, não atendido requisito objetivo elencado na norma de regência do benefício vindicado, verifica-se que o ato inquinado coator na presente impetração não apresenta o colorido narrado no inconformismo defensivo, em especial para identificar como teratológica ou ilegal o não acolhimento da pretensão recursal, inclusive porque em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 242930 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27.08.2024; HC 245363, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 28.08.2024; HC 236119, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 15.12.2023; RHC 234972, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 04.12.2023.



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente